Tribunal: STF
Processo: ARE 1536207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA QUESTÃO DEBATIDA – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ICMS - VENDA PORTA A PORTA – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES CONTITUCIONAIS E LEIS INFRACONSTITUCIONAIS (LEIS FEDERAL E ESTADUAL) – DELIMITAÇÃO ACERCA DE QUAIS SÃO AS MERCADORIAS QUE ESTARIAM SUJEITAS À SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – OBSERVÂNCIA DA LEI E ATOS REGULAMENTARES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE NA MAJORAÇÃO DA MVA SEM TER HAVIDO QUALQUER MODIFICAÇÃO FÁTICA – EDIÇÃO DE DECRETOS EXATAMENTE PARA REGULAMENTAR NOVAS SITUAÇÕES FÁTICAS - APREENSÃO NA MERCADORIA COMO MEIO SANCIONATÓRIO DE COBRAR TRIBUTOS – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE PESQUISAS, LEVANTAMENTO E ESTUDOS PARA GARANTIR A APROXIMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E AFERIÇÃO DOS PREÇOS EFETIVAMENTE PRATICADOS NO MERCADO – MARGEM DE VALOR AGREGADOS - CRITÉRIOS TÉCNICOS – COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Preliminar de nulidade da sentença. A decisão singular analisou, apreciou e decidiu na integralidade a questão apresentada, não havendo nenhuma exigência de que o juiz se manifeste sobre todos os fundamentos trazidos pelas partes, bastando que forme sua convicção e exponha os argumentos que o levaram a decidir de determinada maneira.



    2. Preliminar rejeitada.



    3. Mérito.



    4. Regime de substituição tributária deve ser atribuída em caráter de exceção e mediante lei específica. A substituição tributária ocorre em situações nas quais o ocupante posterior da cadeia de circulação é substituído pelo antecessor no dever de pagar o tributo. É a chamada substituição tributária progressiva. Conforme estabelece o art. 150, §7º, da Carta Magna, a lei (de caráter infraconstitucional) poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária, a condição de responsável por fato gerador futuro.



    5. A Lei Complementar nº 87/96, possibilita que os Estados, mediante lei, poderão legislar e atribuir o sujeito da substituição tributária, sendo que a substituição poderá recair sobre mercadorias ou serviços, conforme disciplina o art. 6º, §§1º e 2º. Já no plano da legislação específica do Estado de Mato Grosso, o art. 20, §1º, VI, da Lei Estadual nº 7.098/98, traz a hipótese não só substituição tributária, como também as mercadorias comercializadas pela empresa Apelante.



    6. Ausência de ilegalidade na questão da previsão normativa do regime de substituição tributária, posto que a legislação estadual seguiu o estrito comando da norma constitucional e da legislação federal ordinária, o que não se confunde com a sistemática, normatização e critério de apuração do tributo.



    7. Delimitação sobre quais as mercadorias que estariam sujeitas à sistemática da substituição tributária. O art. 20, §1º, VI, da Lei Estadual nº 7.098/98, afirma que haverá substituição tributária sobre mercadorias e produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas, compreendidos na Seção VI da NBM/SH. Quando a lei estadual remete aos produtos e constantes na Seção VI da NBM/SH não se está fugindo da legalidade estrito sensu, mas apenas transferindo para ato de conteúdo e natureza administrativa aquilo que a própria lei já autorizou, qual seja, enumerar quais os produtos que estarão abarcados pelo tributo já instituído e devidamente regulamentado por lei.



    8. Inaplicação do Convénio ICMS n° 45/99.



    9. O convênio está previsto dentro da legislação tributária, sendo este considerado pelo Código Tribunal Nacional como norma complementar, a teor do que dispõe o art. 100, IV, do CTN. Ademais, os convênios têm como escopo a mútua cooperação entre os entes tributantes para administração de seus tributos e uniformização de seus procedimentos, sendo estes de fundamental importância na administração do ICMS. No caso em tela, a substituição tributária do tributo de ICMS para comercialização e operações interestaduais que se destinam a revendedores que realizam venda porta a porta está previsto na cláusula primeira do Convênio ICMS n.º 45/99. Foi em razão deste Convênio acima mencionado é que houve o acréscimo do artigo 2-A e art. 6º, §5º, do anexo XIV, pelo Decreto nº 2.153/2009. Houve ainda a edição do Decreto nº 2.700/2010, que alterou o artigo retro mencionado, foi mantida a Margem de Valor Agregado (MVA) em 40% para a CNAE da empresa Apelante. Nesse norte, não prospera o argumento da empresa Apelante quanto à inaplicabilidade do Convênio nº 45/99.



    10. Afronta ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Não há como negar que a situação fática da empresa Recorrente (Natura Cosmético S/A) é completamente diversa daquela que se encontram os seus substituídos (revendedores porta-a-porta). Haveria ofensa ao princípio da isonomia caso a situação entre os contribuintes fossem equivalentes, a teor do que dispõe o art. 150, II, da Carta Magna.



    11. Apreensão na mercadoria como meio sancionatório de cobrar tributos. É entendimento pacificado no âmbito deste Sodalício acerca da legalidade do Regime Cautelar Administrativo (Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT) e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.



    12. Necessidade de pesquisas, levantamento e estudos para garantir a aproximação da base de cálculo e aferição dos preços efetivamente praticados no mercado.



    13. Acerca da adoção de critérios técnicos para majoração da MVA (realização de estudos, pesquisas e levantamento de dados), a questão deve ser analisada sob dois enfoques, quais sejam: 1) o estritamente legal e; 2) exercício do Poder Executivo. Segundo lições do direito tributário, todo tributo é composto por 4 (quatro) elementos, quais sejam: fato gerador, base de cálculo, alíquota e sujeito. Conforme estabelece o art. 8º, II, da Lei Federal nº 87/96, a base de cálculo do ICMS, em substituição tributária, é composta pela somatória de três parcelas, quais sejam: o valor da operação, o montante dos valores de seguro, frete e outros encargos e, por fim, a margem de valor agregado nas operações subsequentes (MVA). São parcelas, as quais somadas constituem a base de cálculo do tributo. O questionamento, de forma isolada e dissociada, de apenas uma das parcelas (MVA) haveria como consequência direta, o aumento ou diminuição do tributo (a depender da majoração ou diminuição do MVA), e de forma indireta, poderia ter influência sobre outros elementos, como por exemplo, a alíquota, uma vez que tributo, como um todo, é composto pelos quatro elementos (base de cálculo, alíquota, fato gerador e sujeito).



     14. Assim, estaria o Poder Judiciário atuando como um legislador positivo (no caso da consequência indireta) ou realizando julgamento extra petita, uma vez que em nenhum momento questionou-se a alíquota tributária do ICMS.



    15. Nesse diapasão acima exposto, a atuação do Poder Judiciário torna-se extremamente limitada, não podendo o julgador adentrar em critérios técnicos (metodologia para cálculo da MVA, se estudos, levantamentos, pesquisa, etc...) com o escopo de corrigir eventuais desigualdades já estabelecidas na lei, ainda que eventual desigualdade ofenda de forma reflexa, oblíquoa ou indireta, princípios constitucionais, como por exemplo, o da isonomia.



    16. De outro norte, analisando a matéria sob o enfoque do exercício do Poder Executivo, tem-se que o presente recurso questiona os critérios para majoração da margem de valor agregado (MVA), ou seja, de apenas uma das parcelas que compõe um dos elementos do tributo estadual de ICMS. Os critérios de aferição e apuração da MVA (se por meio de pesquisas, levantamento de dados ou estudos) tangenciam ao âmbito da juridicidade, pois são questões de conteúdo eminentemente técnico.



    17. Assim, a competência para decidir e escolha da melhor metodologia para aferição da MVA é atribuição de exclusividade do sujeito ativo (fisco estadual), haja vista que este é o legitimado e competente para instituir o ICMS, nos termos do art. 155, II, da Carta Magna.



    18. Nesse contexto, não pode o Poder Judiciário interferir na metodologia e critérios para a fixação da base de cálculo sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    19. Recurso de Apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, II, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente